Tribunal: TJSP
Processo: 1028244-57.2016.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Cédula de crédito bancário para financiamento de veículo – Taxas de juros remuneratórios prefixadas e prestações de valor fixo – Autorização para a cobrança da taxa de juros efetiva anual contratada, consoante orientação do Recurso Especial Repetitivo n° 973.827-RS e Súmula no 541 do STJ - Anatocismo inexistente no período da normalidade da avença – Constitucionalidade

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Cédula de crédito bancário para financiamento de veículo – Taxas de juros remuneratórios prefixadas e prestações de valor fixo – Autorização para a cobrança da taxa de juros efetiva anual contratada, consoante orientação do Recurso Especial Repetitivo n° 973.827-RS e Súmula no 541 do STJ - Anatocismo inexistente no período da normalidade da avença – Constitucionalidade do art. 5o da MP 2.170/01, conforme julgamento do RExt no 592.377-RS - Ausência de prova de expressa pactuação de juros capitalizados em periodicidade inferior a 12 meses em data posterior às MP nos. 1.963-17/2000 e 2.170-36/2001 e Lei no 10.931/2004 para o eventual período de inadimplência – Vedação do anatocismo em periodicidade inferior à anual em caso de advento desse período – Tarifa de registro do contrato e avaliação do bem – Cobranças autorizadas desde que expressamente pactuadas e que haja a comprovação dos serviços prestados - Ausência de comprovação da avaliação do bem e do registro do contrato que legitimem a cobrança da tarifa respectiva – Inadmissibilidade da cobrança encetada – Entendimento consolidado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553-SP – Ilegalidade da cobrança do seguro, porquanto imposta a contratação com seguradora previamente determinada pela instituição credora – Venda casada configurada – Orientação do Recurso Especial Repetitivo no 1.639.320-SP - Incidência da Súmula n° 322 do C. STJ - Procedência em parte em maior extensão - Recurso provido em parte.